Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-63.2022.8.11.0053
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001630-63.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLARINDO ESTROGILDO DE BULHOES - CPF: 055.242.591-56 (APELANTE), ELAINE SILVA DE JESUS - CPF: 009.453.761-54 (ASSISTENTE), NESTOR ROSALVO PINTO - CPF: 522.404.601-72 (ASSISTENTE), CLARA LUCIA DA SILVA RAMOS DE AMORIM - CPF: 716.325.801-10 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), que condenou o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), em contexto de violência doméstica (art. 5o, II, da Lei n. 11.340/06).

II. Questão em discussão:
Há uma questão em discussão: verificar se o conjunto probatório, em especial o depoimento da vítima, é suficiente para embasar a condenação do acusado pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. Razões de decidir:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios (mesmo que indiretos), constitui meio probatório suficiente para embasar condenação em crimes de ameaça no contexto de violência doméstica.

2.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que tais crimes frequentemente ocorrem sem a presença de testemunhas, sendo natural a ausência de provas diretas, o que não impede a responsabilização penal do agente.

3.

A narrativa da vítima mostrou-se estável e compatível com o histórico de conflitos e o deferimento anterior de medidas protetivas, reforçando a credibilidade de seu depoimento.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, é meio probatório relevante e, quando coerente e corroborada por elementos contextuais, autoriza a condenação. 2. A ausência de testemunhas presenciais não impede a responsabilização penal pelo crime de ameaça. 3. É válida a condenação por ameaça quando os elementos probatórios demonstram, com segurança, a materialidade e autoria da conduta imputada”.

Dispositivos relevantes citados: art. 147, do CP; art. 5o, II, da Lei n. 11.340/06; arts. 155 e 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AREsp n. 2.480.025/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024, DJEN 04/12/2024; TJMT – N.U. 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLARINDO ESTROGILDO DE BULHÕES
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001630-63.2022.8.11.0053, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal c.c. art. 5°, II, da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais o apelante sustenta a insuficiência probatória para embasar a condenação, ao argumento de que
não há única testemunha que teria presenciado o fato, o que demonstra a absoluta ausência de lastro válido para persecução penal
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 286646395).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 286646401).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 288860889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 06 de julho de 2022, aproximadamente às 09h00min, nesta comarca, o denunciado CLARINDO ESTROGILDO DE BULHÕES, ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave à vítima Clara Lucia Da Silva Ramos de Amorim, sua ex-amásia.

Sobressai do incluso caderno informativo que o denunciado e a vítima estão separados há cerca de 10 meses, bem como possuem dois filhos frutos dessa relação.

Diante disso, na data do fato, o denunciado ligou para a vítima através de um aparelho celular, com o propósito de avisar a vítima que pegaria os filhos na sexta-feira.

Em seguida, a vítima negou o pedido deste, pois foi orientada pelo Conselho Tutelar em razão das confusões que ocorreram e, além disso, de não saber a atual residência do denunciado.

Após a negativa,
o denunciado começou a xingá-la de “rapariga”, dizendo que ordenará o “comando” a bater nela
(Id. 286646358) (grifos meus).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal c.c. art. 5°, II, da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto (Id. 286646394).

Em síntese, o apelante sustenta tese absolutória ao argumento de que
não há única testemunha que teria presenciado o fato, o que demonstra a absoluta ausência de lastro válido para persecução penal
(Id. 286646395).

Contudo, razão não lhe assiste.

O crime de ameaça está previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal e consiste no ato de
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
.

No caso dos autos, a autoria e a materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas através do Boletim de Ocorrência (Id. 286646350); Termos de Declarações (Id. 286646353 – p. 17-18; 31-32; 33-34; 65); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 286646353 – p. 69-72) e demais depoimentos colhidos perante a autoridade judicial (Id. 286646386).

Na fase investigativa, a vítima Clara Lúcia da Silva Ramos de Amorim declarou:

QUE NADA DATA DO FATO CLARINDO LIGOU PARA A COMUNICANTE ATRAVÉS DO TELEFONE (65) 99805-0222, QUE PERTENCE A ELAINE, PEDINDO PARA PEGAR AS CRIANÇAS NA SEXTA-FEIRA (08/07/22); QUE A COMUNICANTE NEGOU POIS FOI ORIENTADA ASSIM PELO CONSELHO TUTELAR, POR CONTA DAS CONFUSÕES QUE ACONTECERAM E POR NÃO SABER AONDE ELES ESTÃO MORANDO; QUE CLARINDO COMEÇOU A XINGÁ-LA DE RAPARIGA E DISSE QUE IA MANDAR O “COMANDO” BATER NELA (Id. 286646353 – p. 17-18).

Ainda na fase de investigação, foram ouvidas as testemunhas/informantes: Elaine Silva de Jesus (Id. 286646353 – p. 31-32) e Nestor Rosalvo Pinto (Id. 286646353 – p. 65), atuais conviventes do acusado e da vítima, porém pouco contribuíram para o esclarecimento de como se deram as ameaças, uma vez que, evidentemente, possuem interesse na causa.

Em seu interrogatório, o acusado Clarindo Estrogildo Bulhões negou veementemente a autoria delitiva, especificando que
em nenhum momento ameaçou a vítima, bem como não a xingou de “rapariga”, como também não disse que vai mandar o Comando bater nela
(Id. 286646353 – p. 69-72).

Sob o crivo do contraditório, a vítima Clara Lúcia da Silva Ramos de Amorim afirmou que, realmente, o acusado Clarindo Estrogildo Bulhões a xingou de
rapariga
e a ameaçou dizendo que iria mandar o
Comando Vermelho

pegar ela
(Id. 286646386).

O informante Nestor Rosalvo Pinto (atual convivente da vítima) também prestou depoimento perante a autoridade judicial, mas, conforme dito alhures, não será levado em consideração por ter um relacionamento com a vítima.

Da análise dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, verifica-se que o pleito absolutório não merece prosperar.

Tratando-se do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo a palavra da ofendida o meio probatório essencialmente predominante, dada a natureza subjetiva e, por vezes, clandestina da conduta ameaçadora.

Em tais casos, é frequente que o crime ocorra sem a presença de testemunhas ou registros físicos do ocorrido, o que não impede a responsabilização penal quando há segurança na narrativa da vítima.

Nos presentes autos, a vítima narrou de forma firme, coerente e linear a ameaça que lhe foi dirigida, descrevendo com detalhes o contexto e o teor das palavras proferidas pelo acusado, o qual a xingou e a ameaçou dizendo que mandaria o
Comando Vermelho
bater nela, caso se negasse a permitir que ele visitasse os filhos do ex-casal.

Essa narrativa foi mantida durante toda a instrução processual, inclusive em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apresentou contradições relevantes e mostrou-se compatível com a realidade da relação entre as partes envolvidas.

Além disso, é importante destacar que a palavra da vítima ganha especial relevância quando corroborada por elementos indiretos presentes nos autos, tais como o contexto conflituoso previamente registrado, a exemplo do Boletim de Ocorrência n. 2021.213973 (Id. 286646353 – p. 36), registrado menos de 01 (um) mês antes do Boletim de Ocorrência n. 2022.180913 (objeto do presente recurso), bem como do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, datado de 22 de agosto de 2021 (Id. 286646353 – p. 58-64).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, de fato, corroboram os depoimentos prestados pela vítima, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) em seu desfavor
.

Em julgamento de caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto de violência doméstica, com base no depoimento da vítima. A parte recorrente alega violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depoimento da vítima, por si só, é prova suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica; (ii) definir se o pleito absolutório demanda reexame de provas, vedado em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que os crimes geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. Quando firme, coerente e corroborada por outros elementos do processo, como medidas protetivas, é suficiente para a condenação, conforme entendimento pacificado desta Corte (Súmula 83/STJ)
.

4. A alegação de insuficiência de provas para absolvição esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é permitido em sede de recurso especial.

5. A reconciliação do casal não afasta a responsabilidade penal do réu, considerando que o crime de ameaça é de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

Tese de julgamento: “
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal
”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13o, e 147; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042.

(N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifos meus).

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pleito absolutório.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025